Tribunal: STF
Processo: Rcl 74806
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Geovane Machado da Cruz, em face de decisão proferida Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Osasco, afirmando-se descumprida a orientação firmada no julgamento do tema 280/STF da Repercussão Geral.



    A defesa alega que,



    O Reclamante fora condenado em primeiro grau de jurisdição, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, sob a alegação de que, em 2 de abril de 2024, por volta das 09h00, na Rua José Pascowitch, nº 100, Raposo Tavares, na cidade e comarca de Osasco, teria, em concurso com HENRIQUE JUNIOR GONÇALEZ PEREIRA, subtraído, mediante grave ameaça contra Wilson dos Reis, uma motocicleta Honda CG 160 FAN e um capacete. 



    Após a persecução penal, a sentença condenatória foi proferida, desconsiderando a nulidade arguida pela defesa em relação à entrada forçada no domicílio, que culminou na obtenção de provas. Mesmo diante da oposição de embargos de declaração para sanar a omissão, estes foram rejeitados sob o argumento de que seriam meramente protelatórios. 



    Todavia, a decisão afronta a autoridade das decisões do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, de modo que não pode permanecer de tal forma mediante o zelo pela uniformização jurisprudencial. 



    A sentença e seus desdobramentos desrespeitaram tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280, com repercussão geral reconhecida, que condiciona a licitude da entrada forçada em domicílio à existência de fundadas razões devidamente justificadas, indicativas de que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito.”



    Requer-se, ao final:



    “a) seja deferido os benefícios da Justiça Gratuita; 



    b) a intimação do Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo para que preste informações acerca do ato impugnado em cinco dias, com fundamento no art. 157 do RI-STF (Emenda Regimental n. 59/2023); 



    c) seja dado vista ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 160 do RI-STF (Emenda Regimental n. 59/2023) 



    d) a concessão da medida liminar pleiteada para que suspenda a eficácia do ato de afronta demonstrado, evitando o dano irreparável; 



    e) no mérito, julgue totalmente procedente a presente reclamação, cassando a sentença exorbitante e afrontosa ao TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 603616/RO), determinando seu cumprimento imediato, com lavratura na decisão em momento deferido, com fundamento no com fundamento nos arts. 161, iii e 161, do RI-STF (Emenda Regimental n. 59/2023).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente